Tribunal: TJSP
Processo: 1005605-08.2017.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – AÇÃO DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005605-08.2017.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-08.2017.8.26.0197 -Voto no 47923
2
APELAÇÃO No 1005605-08.2017.8.26.0197
COMARCA DE FRANCISCO MORATO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 47.923
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO TRANSAÇÃO FRAUDULENTA
AÇÃO DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
FORNECEDOR
DO
SERVIÇO

DANO
MATERIAL
CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
Ação de indenização foi julgada procedente em
parte por sentença que declarou inexigibilidade de empréstimo
bancário, bem como condenou o réu a restituir quantia paga ou
debitada na conta da autora, corrigida e com juros, dispondo
sobre a sucumbência recíproca.
Apelou o réu. Nega defeito na prestação dos
serviços, pois as transações impugnadas foram realizadas com
utilização de cartão e senha de uso pessoal e intransferível.
Não há falar em registro negativo indevido, nem declaração da
inexistência do débito. Não se comprovou o dano material.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Bastaria ratificar os fundamentos da decisão
recorrida e considerá-los parte integrante do acórdão, como
se aqui transcritos, por estarem em perfeita harmonia com o
conjunto probatório, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem que se possa
falar em omissão (Resp no 662.272/RS, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03).
Nessa questão do ônus de provar autoria de
saques, transações e empréstimos em conta corrente, quando o
correntista
nega
peremptoriamente
tê-los
realizado,
reconhecida por todos a possibilidade de violação do sistema
eletrônico próprio das instituições financeiras, sem dúvida
vulnerável a fraudes, impõe-se proclamar a responsabilidade
objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser
elidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor, aplicável aos bancos (Súmula n° 297, STJ),
presentes os requisitos que permitem inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-08.2017.8.26.0197 -Voto no 47923
3
prova pela hipossuficiência do consumidor e verossimilhança
de alegações, sendo devida ainda indenização pelos danos
materiais, equivalentes ao prejuízo de capital suportado, e
pelo dano moral, consistente no abalo sofrido pela autora em
sua tranquilidade, bem como em virtude de transtornos na
busca da recomposição do patrimônio (REsp 735.608/PB, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 21.08.06; AgRg no REsp
1.137.577/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.02.10; REsp
835.531/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 27.02.08; REsp
797.689/MT, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 11.09.06; REsp
833.469/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 11.12.06).
Houve lavratura de boletim de ocorrência (cf.
fls. 20/21), cuja veracidade se presume, até porque ninguém
em sã consciência arriscaria ser processado por comunicação
falsa de crime. Nenhum elemento de prova conspira em prejuízo
da iniciativa e da boa-fé da autora, septuagenária, que
imediatamente comunicou ao réu as transações bancárias,
saques e empréstimo indevidos em sua conta bancária, por
dívida que não contratara.
Vale lembrar que “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479, STJ).
Em caso parelho já se decidiu que “os bancos
são responsáveis pela segurança do sistema automatizado,
principalmente saques e transferências em caixas eletrônicos,
porque por eles implantados para agilizar o serviço, com
redução de custos, o que eleva a lucratividade. É de
conhecimento geral que há diversos golpistas, até mesmo
quadrilhas, especializados em ludibriar pessoas no momento em
que se utilizam de tais equipamentos e, muitas vezes, logram
êxito em ter em suas mãos o cartão e senhas de acesso, sem
que o cliente e consumidor tenha qualquer culpa ou
responsabilidade. Tal situação tem sido comumente noticiada
nos meios de comunicação, dando conta da prática dos
meliantes, que se utilizam daquilo que denominam 'chupa
cabras', que segura o cartão, grava ou filma a senha secreta,
sem
qualquer
participação
do
cliente”
(Apelação
0121130-58.2008.8.26.0007, de São Paulo, 21a Câmara, Rel.
Des. Maurício Ferreira Leite, j. 02.03.11).
Ao réu incumbe, pois, suportar o prejuízo
material, tal como decidido, pela regra de julgamento
permissiva da inversão do ônus da prova na relação de
consumo. Nem poderia ser diferente, no contexto que se colhe
ao exame circunstanciado das peculiaridades do caso, disse
bem o juiz, pois não se demonstrou culpa exclusiva da apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-08.2017.8.26.0197 -Voto no 47923
4
e o acesso a dados sigilosos do correntista aponta para falha
na prestação do serviço pelo banco.
Em cumprimento do § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios arbitrados na sentença a cargo do
réu, de R$ 750,00 para R$ 1.000,00, atualizados da intimação
do acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator